Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. FIXAÇAO DE MULTA COMINATÓRIA E DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Tanto a produção antecipada de provas quanto a ação autônoma de exibição de documentos constituem vias processuais adequadas para compelir alguém a apresentar em Juízo documentação ou coisa que se encontra em seu poder.
2. Muito embora a parte autora tenha postulado, em demanda autônoma, a exibição de documentos, o fato de a d. Magistrada sentenciante ter considerado que a demanda tem por finalidade a produção antecipada de provas, tal fato não tem o condão de justificar o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que a tramitação do feito observou o rito referente ao pedido de exibição incidental de documentos, sem que tivesse resultado em prejuízo processual à parte autora.
3. Tendo a parte ré apresentado os documentos vindicados na inicial, por ocasião do oferecimento de contestação, mostra-se desnecessária a adoção das medidas previstas no artigo 400 do Código de Processo Civil.
4. De acordo com a Súmula n. 372 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.
5. Constatado que a ré deu causa ao ajuizamento da demanda, ao deixar de apresentar os documentos requeridos pela parte na via extrajudicial, nada obstante tenha sido regularmente notificada para este fim, mostra-se impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.